Tribunal: STF
Processo: Rcl 42866
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-21
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOCORRÊNCIA. ATUAÇÃO DA CORTE A QUO DENTRO DOS LIMITES DE SUA COMPETÊNCIA. ARTIGO 1.030, I, ALÍNEA A, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECLAMAÇÃO QUE SE JULGA LIMINARMENTE IMPROCEDENTE.
    Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido de tutela provisória, ajuizada por Online Entretenimento Eireli Ltda contra decisão proferida pelo Presidente da Turma de Admissibilidade de Recursos Extraordinários dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia nos autos do processo 0130850-66.2019.8.05.0001, por suposta usurpação de competência deste Supremo Tribunal Federal.
    Narra a reclamante que foi condenada, na origem, em ação que reconheceu a ilegalidade da cobrança da ‘taxa de conveniência’ para ingressos vendidos exclusivamente pela internet. Discorre que contra tal decisão interpôs recurso extraordinário, alegando que sofreu cerceamento de defesa, em nítida violação ao art. 5º, LV, da Constituição Federal, uma vez que teve seu direito de realizar sustentação oral subtraído pela Corte a quo.
    Relata que o recurso extraordinário por ela interposto teve o seguimento negado pelo Tribunal de origem, mediante aplicação do precedente 800 da repercussão geral ao caso concreto. Contra tal decisão, a reclamante manejou agravo em recurso extraordinário, nos termos do art. 1.042 do CPC.
    Discorre que, não obstante ser desse Excelso Supremo Tribunal Federal a competência para processar e julgar o agravo interposto contra o despacho denegatório de seguimento de recurso extraordinário, o órgão reclamado deixou de remeter o agravo por ele manejado a esta Corte Suprema. 
    Defende que, no caso vertente, “deve ser dado integral provimento aos pleitos constantes nesta Reclamação Constitucional, declarando a NULIDADE DO JULGAMENTO QUE DENEGOU SEGMENTO AO AGRAVO INTERNO, devendo ser recebido e julgado por este Egrégio Colégio Recursal o Agravo Interno, para admitir o processamento do Recurso Extraordinario, e, no mérito, seja dando provimento ao RE para reconhecer a afronta do julgado ao artigo 5º, LV da CF/88”. 
    Requer a concessão de medida liminar, a fim de determinar a suspensão da decisão reclamada até o julgamento definitivo da reclamação. No mérito, requer seja julgada “procedente a Reclamação Constitucional, cassando a decisão denegatória de seguimento do Agravo em Recurso Extraordinário (Agravo Interno) outrora interposto nos autos do Processo nº 0130850-66.2019.8.05.0001, para admitir o processamento do Recurso Extraordinário, e, no mérito deste recurso, seja dado provimento reconhecendo a afronta do julgado ao artigo 5º, LV da CF/88”.
    É o relatório. DECIDO.
    Ab initio, pontuo que a reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar o estrito cumprimento das súmulas vinculantes, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição da República, incluído pela EC 45/2004. 
    A matéria também veio disciplinada pelo novo Código de Processo Civil, que, no artigo 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:
    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 
    I - preservar a competência do tribunal; 
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 
    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 
    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência. 
    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir. 
    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal. 
    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível. 
    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam. 
    § 5º É inadmissível a reclamação: 
    I - proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; 
    II - proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. 
    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.” 
    Embora tenha sistematizado a disciplina jurídica da reclamação e ampliado em alguma medida seu âmbito de aplicação, o novo diploma processual não alterou a natureza eminentemente excepcional dessa ação. De fato, a excepcionalidade no manejo da reclamação é depreendida a todo tempo da redação do novo CPC, seja quando ele limita sua incidência às hipóteses listadas, numerus clausus, no artigo 988, seja quando condiciona seu cabimento ao prévio esgotamento das instâncias ordinárias. 
    Desta sorte, o exercício regular e funcional do direito de demandar pela via processual da reclamação pressupõe: i) a impossibilidade de se proceder a um elastério hermenêutico da competência desta Corte, por estar definida pela Constituição Federal em rol numerus clausus; ii) a impossibilidade de utilização per saltum da reclamação, suprimindo graus de jurisdição ou outros instrumentos processuais adequados; iii) a observância da estrita aderência da controvérsia contida no ato reclamado ao conteúdo dos acórdãos desta Suprema Corte apontados como paradigma; iv) a inexistência de trânsito em julgado do ato jurisdicional reclamado; v) o não revolvimento da moldura fática delineada nos autos em que proferida a decisão objurgada, devendo a reclamação se ater à prova documental (artigo 988, § 2º, do CPC), sob pena de se instaurar nova instrução processual, paralela à da demanda de origem. 
    In casu, da análise dos autos na origem, extrai-se que o recurso extraordinário interposto pela reclamante foi inadmitido com aplicação de precedente proferido em sede de repercussão geral (Tema 800), in verbis:
    “A teor do art. 102, III, § 3º, da Constituição Federal, a interposição de Recurso Extraordinário reclama a demonstração da repercussão geral das questões constitucionais nele ventiladas, seja no campo econômico, político, social ou jurídico, ultrapassando, assim, os limites dos meros interesses das partes envolvidas no litígio (art. 1035, § 1º NCPC). Elevada à condição de requisito formal de admissibilidade do recurso, caberá ao recorrente reservar tópico específico da petição recursal para justificar a relevância da(s) matéria(s) impugnada(s), conforme exigência expressa no § 2º, do art. 1035, do NCPC, cuja omissão, seja no destaque preliminar, seja na própria fundamentação eficiente da alegada repercussão geral, implicará na recusa de admissão do Recurso Extraordinário, inclusive pelo próprio órgão jurisdicional a quo no exercício do juízo de admissibilidade nos termos consagrados pelo STF. 
    Agravo n. 835.833, Tema n. 800): 
    “PROCESSUAL CIVIL. DEMANDA PROPOSTA PERANTE OS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DA LEI 9.099/95. CONTROVÉRSIA NATURALMENTE DECORRENTE DE RELAÇÃO DE DIREITO PRIVADO, REVESTIDA DE SIMPLICIDADE FÁTICA E JURÍDICA, COM PRONTA SOLUÇÃO NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. EXCEPCIONALIDADE DE REPERCUSSÃO GERAL ENSEJADORA DE ACESSO À INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. (...) ”
    Assim, ausente pressuposto formal de admissibilidade, nos termos fundamentos acima, NÃO ADMITO o Recurso Extraordinário interposto. “ (Doc. 6)
    No caso, a decisão impugnada reconheceu que a questão constitucional apresentada no recurso extraordinário não teve sua repercussão geral reconhecida por esta Corte quando da análise do tema 800, cuja tese consignou que a matéria alusiva à responsabilidade pelo adimplemento de obrigação assumida em contrato de direito privado ostenta presunção de inexistência de repercussão geral, por se tratar de típica lide dos Juizados Especiais Cíveis. Nessa hipótese, o único recurso cabível seria o agravo interno.
    Essa orientação foi consolidada no Código de Processo Civil de 2015, que prevê, como instrumento processual adequado para corrigir supostos equívocos na aplicação do instituto da repercussão geral, a interposição de agravo interno perante o próprio Tribunal de origem (§ 2° do artigo 1.030 do CPC), o que não foi manejado a contento.
    De fato, não se revela cabível o manejo do agravo em recurso extraordinário (ARE) nos casos em que interposto contra decisão da Presidência de Tribunal ou de Colégio Recursal que, ao negar seguimento ao apelo extremo, apoia-se, para tanto, em entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado em regime de repercussão geral (caput do artigo 1.042 do CPC). Nesse sentido:
    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM SEGUIMENTO NEGADO NA ORIGEM. ATO JUDICIAL AMPARADO EM PRECEDENTE DO STF FORMULADO SOB O RITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPUGNAÇÃO RECURSAL MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. SÚMULA 727 DO STF. AFASTAMENTO NA ESPÉCIE. INSTRUMENTO JURÍDICO-CONSTITUCIONAL UTILIZADO COMO EXPEDIENTE E ATALHO RECURSAL. INVIABILIDADE. 
    1. Cabe agravo interno contra a decisão da instância de origem que nega seguimento a recurso extraordinário com base em precedente do SUPREMO produzido sob o rito da repercussão geral (§ 2º do art. 1.030 do CPC).
    2. O Juízo de origem não deve encaminhar ao SUPREMO o agravo em face da decisão que não admite recurso extraordinário com base em precedente formado sob a sistemática da repercussão geral.
    3. Tal diretriz não ofende a Súmula 727 desta CORTE, concebida antes do instituto da repercussão geral.
    4. Precedente em caso idêntico: Rcl 30583 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 06-08-2018.
    5. Agravo Interno ao qual se nega provimento.” (Rcl 30.877-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 16/10/2018, grifei)
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL FIRMADO EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL NO TEMA 451. (CPC/2015, ART. 1.030, I). ALEGADA USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA VIOLAÇÃO À SÚMULA 727. INOCORRÊNCIA. INADEQUAÇÃO DO MEIO RECURSAL UTILIZADO, POR ADMISSÍVEL, NA ESPÉCIE, UNICAMENTE O RECURSO DE AGRAVO INTERNO (CPC/2015, ART. 1.030, § 2º). PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (Rcl 29.491-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 17/9/2018, grifei)
    “Agravo regimental na reclamação. Negativa de seguimento a recurso extraordinário com fundamento no Tema nº 660 de repercussão geral (ARE nº 748371/MT-RG). Recurso extraordinário com agravo. Não conhecimento pelo Tribunal a quo. Ausência de usurpação de competência do STF. Artigo 1.042, caput, parte final, do CPC/15. Agravo regimental não provido. 
    1. Não cabe recurso de agravo contra decisão com que o órgão de origem, fundado em entendimento firmado em regime de repercussão geral, não admite recurso extraordinário (CPC/15, art. 1.042, caput, parte final).
    2. Compete ao órgão colegiado ao qual pertence o juízo prolator do despacho de inadmissibilidade de recurso extraordinário na origem (CPC-2015, art. 1.021, caput) proceder, em sede de agravo interno, à análise de adequação entre o teor do provimento concedido pelo órgão de origem acerca do tema constitucional destacado no recurso extraordinário e a tese de repercussão geral firmada pela Suprema Corte (CPC/2015, art. 1.029, §1º c/c o art. 1.030, § 2º).
    3. Agravo regimental não provido.” (Rcl 25.078-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 21/2/2017, grifei)
    No ponto, é de se ressaltar que a Constituição Federal, ao estabelecer de modo taxativo a competência deste Supremo Tribunal Federal, não prevê a realização de juízo de admissibilidade “definitivo” de Recurso Extraordinário por parte desta Corte, não havendo substrato lógico ou jurídico que ampare a usurpação de competência apontada pela reclamante, já que compete aos próprios Tribunais de origem a análise da admissibilidade dos apelos extremos, inclusive mediante aplicação de precedentes firmados em repercussão geral.
    Deveras, o instituto da repercussão geral, introduzido no ordenamento jurídico pela Emenda Constitucional 45/2004 (artigo 102, § 3º, da Constituição da República), resultou em verdadeira cisão na competência funcional quanto ao julgamento do recurso extraordinário, nos seguintes moldes: 1) a matéria de direito constitucional dotada de repercussão geral é julgada pelo Supremo Tribunal Federal; 2) o restante da matéria de fato ou de direito é apreciada pelo Tribunal de origem. 
    Nesse sistema de repartição de competências, é evidente que, uma vez decidida a matéria em sede de repercussão geral, cabe exclusivamente ao Tribunal de origem aplicar tal entendimento ao caso concreto a fim de evitar o desnecessário processamento do recurso extraordinário perante o Supremo Tribunal Federal. 
    Ao realizar essa atividade, o Tribunal de origem deverá efetuar o cotejo entre os fatos provados nos autos e a norma jurídica haurida da decisão oriunda da Corte Suprema, quando isso for cabível, ou apontar a distinção, quando não se constatar essa correlação (distinguishing). 
    Isso porque a própria legislação processual vigente prevê, em seu artigo 1.030, como competência do tribunal que recebe a petição de recurso extraordinário, a negativa de seguimento do recurso em face de decisão que guarda conformidade com o entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de Repercussão Geral. Nesse sentido:
    “Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá: 
    I – negar seguimento:
    a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral.”
    Assim, cabendo essa incumbência à Corte precedente, não pode o Supremo Tribunal Federal avocar competência que não consta expressamente do catálogo numerus clausus constante da Constituição Federal. 
    Nada obstante, ainda que se considerasse equivocada a aplicação do Tema 800 ao caso dos autos, continuariam sem amparo as pretensões do reclamante de ter seu recurso extraordinário admitido pela Corte a quo. Isso porque, quando da análise do RE 748.371 (Tema 660-RG), este Supremo Tribunal Federal rejeitou a existência de repercussão geral da matéria constitucional nele versada (art. 5°, II e LV, CRFB/88), de modo a impossibilitar o seguimento do recurso neste âmbito. Referido julgado restou assim ementado, verbis:
    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.” (Grifei)
    É de notar-se que tal circunstância, juntamente com aquela que serviu de respaldo ao Tema 800, amolda-se perfeitamente à discussão perpetrada nos presentes autos, razão pela qual, sob qualquer ótica, não se poderia admitir o recurso extraordinário interposto pela reclamante e, via de consequência, não se pode dar procedência à presente reclamação. 
    Ex positis, JULGO LIMINARMENTE IMPROCEDENTE esta reclamação, nos termos do inciso III do artigo 332 do Código de Processo Civil, combinado com o parágrafo único do artigo 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, restando prejudicado o pedido de tutela provisória. 
    Publique-se.
    Brasília, 21 de agosto de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente